Tribunal: TJES
Processo: 5000144-34.2018.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000144-34.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MAIANI CHAVES DAS NEVES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000144-34.2018.8.08.0041
Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Recorrida: MAIANI CHAVES DAS NEVES
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE COBRANÇA INDEVIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CONSISTENTE EM NÃO COBRAR OS SERVIÇOS DE TERCEIROS E REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS, BEM COMO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Posto isso, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para: a) condenar a requerida a pagar, à parte autora, R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, atualizados desde a sentença, e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; b) declarar inexigíveis as cobranças da tarifa “serviços de terceiros” da conta telefônica da parte autora; c) condenar a requerida a devolver em dobro os valores indevidamente cobrados, constantes das faturas que acompanham a inicial, atualizado monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês a partir das cobranças indevidas; d) determinar à ré a OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, consistente em não promover cobranças na linha telefônica da parte autora, a título de "serviços de terceiro", sob pena de multa de R$ 2.000,00 por descumprimento; e) declarar a inexigibilidade do débito, referente ao valor total cobrado como SERVIÇOS DE TERCEIROS, via de consequência, EXTINGO o feito nos moldes do art. 487, I do CPC. Concede-se, à parte autora, os benefícios da Justiça Gratuita.”
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O PRESENTE RECURSO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR
IN TOTUM
A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE RECORRIDA; SUBSIDIARIAMENTE, NA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, ROGA PELA MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR; POR FIM, NA EVENTUALIDADE DE MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA REQUER QUE SEJA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL, LIMITADO E COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). DO MÉRITO. (6.1).
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. LANÇAMENTO DE VALORES SOB A RUBRICA “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA”. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. TESE DEFENSIVA DE IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS SERVIÇOS DIGITAIS (PRESTADOS PELA TDATA) COM MANUTENÇÃO DO VALOR OFERTADO NO COMBO (OFERTA CONJUNTA). FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS PROBATÓRIO A CARGO DO REQUERIDO. ARTIGO 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA ADESÃO AOS SERVIÇOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUANTO À INEXISTÊNCIA DE TAL DÉBITO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVADA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRECEDENTE DO E. STJ.
(6.2).
NO QUE TANGE AO DANO MORAL, CERTO ESTÁ QUE A COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO DE TELEFONIA, SEM INSCRIÇÃO DOS DADOS DA PARTE CONSUMIDORA NA BASE CADASTRAL DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO GERA PRESUNÇÃO DE DANO MORAL, SENDO IMPRESCINDÍVEL A SUA COMPROVAÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A PARTE RECORRIDA NÃO COMPROVA QUE A SITUAÇÃO EXPERIMENTADA EFETIVAMENTE TENHA LHE CAUSADO LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL, DE MODO QUE A NARRATIVA PODE SER CONSIDERADA APENAS COMO UM MERO ABORRECIMENTO DECORRENTE DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO, DE MANEIRA QUE MERECE SER AFASTADA A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(6.3).
POR FIM,
ATINENTE AO PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA NO COMANDO DECISÓRIO, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DECISÃO,
NÃO É PLAUSÍVEL DE ACOLHIMENTO, VEZ QUE, EM HIPÓTESE CONTRÁRIA, AVILTARIA A FINALIDADE COERCITIVA DA MULTA DIÁRIA, SENDO UM INDEVIDO ESTÍMULO À REQUERIDA A POSTERGAR OU DESATENDER A FUTURAS ORDENS JUDICIAIS. ADEMAIS,
ENTENDO PELA DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO MONTANTE POSTO QUE ESTE ATENDEU À ESPECIFICIDADE AO CASO DOS AUTOS, ASSIM COMO AOS VETORES DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

SENTENÇA REFORMADA, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$ 7.000,00 (MIL REAIS), BEM COMO PARA QUE O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS SE DÊ NA SUA FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS NOS SEUS DEMAIS TERMOS. (8). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, da LJE e PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, Disponibilizado no eDIARIO em 12/04/2018).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)